Tribunal: TJES
Processo: 5003063-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003063-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CAUTELA DECRETA E MANTIDA COM JURIDICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.

1.
N
ão fora juntada a cópia integral da ação penal originária, a fim de que fosse demonstrado,
com a clareza que se requer
, que o apontado excesso esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada, e como dito o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.

O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso.

Percebe-se, pelas informações prestadas, que a delonga relativa para deslinde do feito se dá, na sua essência, em razão de inúmeros denunciados e inúmeros requerimentos defensivos formulados.

2.
A prisão cautelar fora decretada e mantida com juridicidade, à luz do caso concreto e dos requisitos aptos para tanto.

3.
Ordem denegada. Unânime.

V
istos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM.

_______________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
/ES,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0004272-79.2022.8.08.0030, mantém a prisão cautelar do paciente em razão da denunciada prática do crime de tráfico de drogas, e em razão dos requisitos aptos para tanto.

Também como dito, aduz a impetrante, em síntese, que:
1.
Há ilegal excesso de prazo para fins de deslinde da ação penal originária, a ensejar a aplicação de outras medidas cautelares;
2.
Não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, sendo certo que o paciente possui bons qualificativos pessoais.

Almeja, portanto, que seja concedida a ordem para fins de imediata soltura.

Pois bem.

Sabemos que a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. Indispensável a
demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável
ou de difícil reparação.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, primeiramente registro que não fora juntada a cópia integral da ação penal originária, a fim de que fosse demonstrado,
com a clareza que se requer
, que o apontado excesso esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada, e como dito o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.

Em trato continuativo registro que o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso.

Ainda: Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

Percebe-se, pelas informações prestadas, que a delonga relativa para deslinde do feito se dá, na sua essência, em razão de inúmeros denunciados
e inúmeros requerimentos
defensivos
formulados.

Em trato continuativo destaca-se que a prisão cautelar fora decretada e mantida com juridicidade, à luz do caso concreto e dos requisitos aptos para tanto.

Fora devidamente registrado na origem que “os denunciados estão sendo processados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, majorados pela suposta participação de adolescente e uso de arma(s) de fogo, devendo ser pontuado, de igual modo, que segundo consta nos autos a Policia Militar recebeu informações de que às margens da "Lagoa do Testa", havia um grupo fracionando e embalando as substâncias entorpecentes conhecidas como "crack" e "maconha", e fazendo o uso de uma canoa a motor, visando o transporte das referidas drogas”.

E que a equipe policial recebeu informações de que os acusados ZENIELE MOURA DE ARAÚJO, GILCILENE DE OLIVEIRA GOMES, DANIEL DA SILVA ALMEIDA e ADRIANO ALMEIDA RUFINO estariam fracionando substâncias entorpecentes a margem de uma lagoa; Foram empregadas técnicas de vigilância, cercada a área de mata e acompanhado o desembarque dos indivíduos, sendo possível visualizar que dois homens permaneceram no local, portando armas de fogo, mochila e sacola plástica; Foram visualizadas cargas prontas da substância entorpecente conhecida como "maconha", ocasião em que, após a voz de prisão, o acusado ADRIANO ALMEIDA RUFINO teria sacado uma arma de fogo e tentado atirar nos Policiais Militares; Os acusados GILCILENE DE OLIVEIRA GOMES, GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA e ZENIELE MOURA DE ARAÚJO foram presos em flagrante, na companhia do adolescente JORGE SAMUEL MENDES DE SOUZA TRANCOSO; Os Policiais Militares lograram êxito em apreender considerável quantidade de drogas, 02 balanças de precisão e a quantia de R$1.419,00 (mil quatrocentos e dezenove reais), em espécie, fatos que não devem ser ignorados pelo Poder Judiciário.

Registro, por apreço ao debate, que
“a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E ainda, que:
“as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.